Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-41.2018.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No1000449-41.2018.8.11.0029
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: AMANDA DEZONTINI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por AMANDA DEZONTINI, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) Declarar a ilegalidade dos valores cobrados a título de juros retroativos do contrato de ID 15934154, desde junho/2018 até a data da prolação da sentença, em razão da novação realizada e não contestada;
b) Condenar o requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados, com juros de mora de 1% e correção monetária (IPCA) desde a data do débito em conta corrente, parcelas e valores a serem avaliados em sede de liquidação de sentença;
c) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a publicação da sentença e juros de mora de 1% a partir de junho/2018.
E ainda, concedeu a tutela de urgência, determinando que o banco se abstenha de cobrar novos valores a título de juros remuneratórios relativos ao contrato ID 15934154.
Por fim, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta o apelante que não houve falha na prestação de serviços, defendendo a boa fé objetiva do banco, bem como insurge-se quanto à concessão da tutela de urgência, alegando não estarem presentes os requisitos autorizadores para o seu deferimento.
Alega que agiu no exercício regular do seu direito, defende a impossibilidade de repetição de indébito em dobro, em razão da ausência de má fé, bem como aduz a inexistência de dano moral, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.
No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 41371028).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, firmou com o requerido/apelante, em 20/01/2016,Cédula de Crédito Bancário no valor de R$40.329,60 (quarenta mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)a ser pago em 39 (trinta e nove) parcelas mensais de R$ 1.557,13 (um mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e treze centavos), com início em 10/03/2016.
Durante 20 (vinte meses) meses as parcelas do empréstimo forampagas sem nenhum atraso, através do desconto em conta corrente por meiodo débito automático. Contudo, no início do ano de 2018, a autora alega que atravessou uma crisefinanceira, ocasionando o atraso de 02 (duas) parcelas do empréstimo.
Consta que em razão disso, para regularizar a situação, no dia 04/05/2018, a demandante firmou nova Cédula de Crédito Bancário (no 131.907.355)com o banco/requerido, na qual ficou ajustado o pagamento de 16 (dezesseis)parcelas de R$ 1.500,00, com início do pagamento em 05/07/2018.
Sob a alegação de que o banco não cumpriu com os termoscontratualmente pactuados, e realizou descontos indevidos e mensais,por meio do débito automático, que excediam o valor pactuado, foi ajuizada a presente ação.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, o requerido/apelante, de maneira bem genérica, apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.
De outro lado, a autora/apelada aduz que a Cédula de Crédito Bancário no 131.906.664, firmada em 20/01/2016 (ID 41370143) foi substituída pela Cédula de Crédito Bancário no 131.907.355 (ID 41371028 - Pág. 3), firmada em 04/05/2018, com 16 parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
No entanto, a partir de junho/2018, além das parcelas do contrato, passaram a ocorrer vários descontos em sua conta, relativos à juros retroativos da dívida.
Com efeito, a apelada demonstrou, por meio dos extratos bancários apresentados nos IDs 41370145 - Pág. 1, 41370147 e 41371953, os descontos de valores variados, nomeados como empréstimos (R$ 600,41, R$ 2.009,29, R$ 96,12, R$ 2.025,05, R$ 4.118,11, R$ 850,00, R$ 3.058,40, R$ 1.372,91), no período de junho/2018 a setembro/2018), os quais não foram contestados pelo banco.
Além disso, segundo a apelada, em decorrência do atraso no pagamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário originária, o banco efetuou o bloqueio dos seus proventos em sua conta bancária, o que lhe causou transtorno e constrangimento, tendo em vista que precisou pedir dinheiro emprestado para conseguir honrar seus compromissos (IDs 41371953).
O apelante, por outro lado, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a legalidade dos descontos efetuados, sequer impugnou de forma específica os argumentos da autora, ou negou que tenha realizado a novação da dívida e bloqueado valores na conta da demandante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, caracterizado o defeito na prestação dos serviços por parte do apelante, há de ser mantida a tutela de urgência concedidana sentença esubsisteo dever de reparação pelos danos decorrentes.
No tocante à condenação à repetição do indébito em dobro, entretanto, melhor sorte socorre ao apelante.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevê que a repetição do indébito em dobro exige prova da má fé, não sendo suficiente para tanto a simples cobrança indevida.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]
4. Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)
E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ, “a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.” (AgRg no Ag1.086.114/SP).
Na hipótese dos autos, contudo, o autor não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.
Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada deindébito, devendo a sentença ser reformada para que o valores descontados da conta bancária da apelada sejam restituídos na forma simples.
No tocante ao dano moral, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.
Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.
Neste contexto, não resta dúvida de que o desconto indevido dos proventos da apelada gera danos morais, pois tal situação certamente gerou na autora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário, a qual precisou socorrer-se de empréstimos de amigos e familiares para honrar seus compromissos (ID 41371953) e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.
Aliás, em situações análogas já decidiu o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS. OMISSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUTOR VENCEDOR NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida indenização por danos morais no caso de fraude bancária, como no caso em que, tendo sido efetuados saques em conta de cliente falecido, recusa-se a instituição financeira, procurada por diversas vezes, a repor o valor para fins de pagamento aos herdeiros e ao inventariante. [...]” (EDcl no AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – RISCO DA ATIVIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO A FIM DE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no momento da contratação assume o risco de arcar com eventual inadimplência e os prejuízos causados a terceiros, motivados pela ação de terceiro fraudador. O dano moral decorre do próprio ato lesivo de efetivar descontos indevidos, privando a parte de seu sustento. O valor da indenização deve obedecer a função reparatória e punitiva do instituto, impondo-se a redução do quantum, quando este se mostrar exorbitante. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC.” (TJ-MT - APL: 00096398220138110041 13368/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor dispensa prova. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, das circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)” .(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
Logo, há que ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
No que tange ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –
1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.
2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...]. (EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)
In casu, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). [...]” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
Desta feita, irrepreensível a sentença recorrida quanto a este ponto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença,apenas para que o valores descontados da conta bancária da apelada sejam restituídos na forma simples, mantendo os demais termos ali contidos, inclusive a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora